Tribunal: TJMT
Processo: 1002200-70.2022.8.11.0046
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002200-70.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BOLIVAN ALDAIA RIBEIRO ROSA - CPF: 066.677.221-52 (APELANTE), EURENI JUNIOR OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.703.072-01 (APELANTE), FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 072.730.011-39 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMILLY DO NASCIMENTO DURAN - CPF: 712.639.061-09 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EURENI JUNIOR OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.703.072-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE BOLIVAN ALDAIA RIBEIRO ROSA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO EM PARTE O VOGAL, EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL.
APELAÇÕES

CRIMINAIS
.
TRÁFICO
DE DROGAS
.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

REJEITADA.
AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA
USO PESSOAL.
INVIABILIDADE
.
CAUSA DE AUMENTO
.
ENVOLVIMENTO DE
CRIANÇA OU ADOLESCENTE
.
MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE.
ATENUANTE DA
CONFISSÃ
.
RECONHECIMENTO
.

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRIMEIRO
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

RECURSO
DO
SEGUND
O
RÉU
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação criminal

interposto
s

pelos réus
contra sentença
que
os
condenou
pela
prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes
(Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
)
.

Ambos os apelantes suscitam preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, requerem a absolvição por insuficiência probatória, com pedido subsidiário de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Especificamente, o primeiro réu pleiteia o afastamento da causa de aumento, enquanto o segundo réu requer a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
se
te
questões em discus
são:
(i)
verificar
a ocorrência de violação de domicílio, com eventual reconhecimento de nulidade da prova; (
ii
)
examinar
a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
)
avaliar
a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (
iv
)
analisar
a correta aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas; (v)
aferir quanto

a incidência do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006); (vi)
apreciar
a incidência
da
atenuante da confissão espontânea; e (
v
ii
)

examinar
a viabilidade de
redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito.

4.
Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo dúvida capaz de ensejar a absolvição.

5.
Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando a quantidade da substância entorpecente e
as circunstâncias da apreensão evidenciam a mercancia ilícita.

6.
A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 incide quando
a
prática do
tráfico de
drogas

envolver
ou visar a atingir criança ou adolescente
.

7.
A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é inaplicável quando o conjunto probatório revela dedicação a atividades criminosas, afastando o caráter eventual da conduta.

8.
A admissão da
posse ou propriedade do entorpecente para uso próprio
, aliada à
negação da traficância
, caracteriza
confissão parcial
e autoriza o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
,
em fração reduzida
, nos termos da Súmula n. 630 do STJ.

9.
Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuante, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.

IV.
DISPOSITIVO
E TESE

10.
Recurso
do primeiro réu
parcialmente provido
. Recurso do segundo réu

im
p
rovi
do
.

Tese de julgamento:

“
1. É lícita a entrada policial em domicílio sem mandado
judicial
quando fundada em flagrante delito, nos termos do Tema 280 do STF.

2. Provas judicializadas suficientes à demonstração d
a traficância
e da
sua autoria ensejam a condenação,
não havendo
espaço para
absolvição.

3.
A prática delitiva na presença de criança ou adolescente autoriza a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

4.
A negativa da redução do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) justifica-se pela dedicação do agente a atividades criminosas.
5.
A admissão do uso pessoal de entorpecente, sem reconhecimento do tráfico, configura confissão parcial e autoriza
o reconhecimento d
a atenuante em fração reduzida.

6.
A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.
”

________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4º, 35, 40, VI; STJ, Súmulas 231 e 630.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280 RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, Tema 506 RG; STJ, HC 844.984/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12.11.2024,
DJe
19.11.2024; TJMT, Enunciado Criminal 30; TJMT,
ACrim
n. 0000842-81.2020.8.11.0006, Rel. Des. Orlando
Perri
, j. 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa
e
Felipe Rodrigues dos Santos

contr
a
sentença
que, nos autos
de
n
úmero
1002200-70.2022.8.11.0046,
os condenou

pel
o
delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
,

com incidência d
a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, do mesmo diploma legal e
m
relação ao
réu
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa
.

Nas razões recursais, ambas as defesas suscitam, em preliminar, a nulidade das provas, sob a alegação de violação de domicílio. No mérito, postulam a absolvição por insuficiência probatória, com pedido subsidiário de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

De forma específica, o réu Felipe Rodrigues dos Santos requer a desclassificação da conduta para o uso pessoal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Já o réu
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
de lavra da
Dra. Rosana Marra
, manifestou-se pelo desprovimento das apelações.

É o relatório.

À do
uta
r
e
visão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda
Câmara
:

O
s presentes recursos são tempestivos, foram interpostos por parte
s
legítima
s
e mediante o instrumento jurídico adequado,

assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento dos recursos.

PRELIMINAR

Os apelantes

alegam nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que o ingresso dos policiais no imóvel ocorreu sem mandado judicial e fundadas razões, inexistindo, ainda, investigação prévia que legitimasse a medida.

A preliminar não
comporta
acolhimento.

Consoante os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Mirian Ferraz Berbel Costa e Marcel de Souza (ID. 309614490), a atuação policial decorreu de reiteradas denúncias anônimas indicando a prática de tráfico de entorpecentes na residência situada em zona rural, atribuída aos apelantes
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa e Felipe Rodrigues dos Santos. Durante o patrulhamento no local indicado, os agentes visualizaram a chegada de Felipe Rodrigues dos Santos ao imóvel, o qual, após abordado, declarou que ali se dirigia para adquirir drogas. No mesmo contexto, foram colhidas informações de moradores acerca de intensa e atípica movimentação de pessoas na residência.

A conjugação desses elementos — denúncias pretéritas, declaração do próprio apelante no momento da abordagem e informações colhidas no curso da diligência sobre a dinâmica do local — evidenciou situação de flagrante delito e forneceu suporte fático suficiente para o ingresso no domicílio, que resultou na apreensão de entorpecentes e outros objetos relacionados à traficância (Auto de Apreensão, ID. 309614360).

Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, hipótese configurada no caso concreto.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao pleito de absolvição
d
o
delito de tráfico ilícito de entorpecentes

A
materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 309613873), Boletim de Ocorrência (ID. 309613874), Auto de Apreensão (ID. 309614360) e Laudo Pericial definitivo de constatação de substância ilícita (ID. 309614516).

Quanto

à autoria, a prova produzida em juízo permite a análise individualizada da conduta atribuída a
cada um dos apelantes.

A Policial Militar Mirian Ferraz Berbel Costa, ao depor em audiência (ID. 309614490), esclareceu que, após o recebimento de denúncias anônimas reiteradas
dirigidas aos réus
, acerca da prática de tráfico de entorpecentes em imóvel situado na zona rural, área composta por diversos loteamentos, a equipe passou a monitorar o local, observando a movimentação no entorno da residência.

Durante a diligência, conforme relatado pela te
stemunha,
o réu
Felipe Rodrigues dos Santos foi abordado nas imediações do imóvel e informou aos policiais que ali se encontrava com a finalidade de adquirir entorpecente.

O Policial Militar Marcel de Souza, em audiência (ID. 309614490), confirmou que a diligência teve início a partir de denún
cias anônimas reiteradas
dirigidas aos réus
, posteriormente corroboradas, no curso da atuação policial, por informações colhidas junto a moradores das proximidades, no sen
tido de que o imóvel apresentava fluxo intenso e atípico de pessoas, com entradas e saídas frequentes ao longo do dia.

O policial relatou que permaneceu na área externa do imóvel, exercendo a segurança da equipe, enquanto outros agentes ingressaram na residência, e confirmou que o réu Felipe Rodrigues dos Santos foi abordado nas proximidades do local, quando se dirigia ao imóvel onde se encontrava
Bolivan
, ocasião em que admitiu aos policiais que havia ido ao endereço para adquirir entorpecente.

Após o ingresso no imóvel, os age
ntes localizaram
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa
no interior da residência, onde apreenderam substâncias entorpecentes de naturezas diversas — porções de pasta base de cocaína, maconha e dez porções de cocaína — e
verificaram a presença da adolescente E. N. D. A. no local
.

A natureza ilícita das substâncias foi confirmada por laudo pericial (ID. 309614516), que atestou a apreensão de 25g de pasta

base de cocaína e 3g de maconha, além
de 10
porções fracionadas de cocaína.

A autoria atribuída a
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa e Felipe Rodrigues dos Santos encontra respaldo nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Mirian Ferraz Berbel Costa e Marcel de Souza (ID. 309614490), que relataram denúncias anônimas reiteradas dirigidas aos réus e a dinâmica da diligência.

Soma-se a isso a abordagem de Felipe Rodrigues dos Santos nas imediações do imóvel, quando se dirigia ao local indicado nas denúncias, bem como a localização de
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa no interior da residência, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes de naturezas diversas e valores em espécie, conforme Auto de Apreensão (ID. 309614360) e Laudo Pericial definitivo (ID. 309614516).

Esses elementos, produzidos sob o
crivo do
contraditório, afastam a alegação de ausência de provas capazes de manter a condenação.

Quanto ao pleito de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/
2006
,
.

Pugna
Felipe Rodrigues dos Santos,
alternativamente a desclassificação

do ilícito para uso próprio,
todavia
,
a distinção

deste
em relação ao art. 33 da mesma Lei decorre
da finalidade atribuída à substância, aferível pelas circunstâncias concretas da apreensão
, o que
será
feito a seguir
.

No caso, a variedade de entorpecentes (maconha, cocaína e pasta base), o fracionamento, os valores em espécie e o contexto da diligência, precedida de reiteradas denúncias anônimas, afastam a destinação exclusiva ao consumo pessoal, em consonância com a jurisprudência desta Corte, que não admite a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas quando o conjunto probatório revela elementos objetivos indicativos de finalidade mercantil
:

(
...
)

Não
se admite a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pois a quantidade e forma de acondicionamento da droga, a apreensão de instrumentos de tráfico e a reincidência específica do réu evidenciam finalidade mercantil.
(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10033205820258110042, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 07/11/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2025).

Desacolhe-se
, portanto, o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006
(porte de droga ilícita para uso pessoal).

Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
.

R
azão

não
assiste
à defesa, pois o réu
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa, em depoimento prestado na fase policial (ID. 309614377), afirmou ter ciência de que a adolescente possuía 15 anos de idade
.

A referida causa de aumento incide quando a prática do tráfico envolve criança ou adolescente, sendo desnecessária a comprovação de aliciamento ou de atuação direta do menor na mercancia, bastando o seu envolvimento no contexto fático da traficância, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (HC 844.984/RJ, Quinta Turma, j. 12/11/2024,
DJe
19/11/2024).

O envolvimento da adolescente no contexto fático é comprovado por sua presença no interior do imóvel no momento da intervenção policial e convivência com o réu
Bolivan

durante a atividade ilícita —, circunstâncias suficientes para caracterizar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao p
leit
o de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.

Também
esta
tese não comporta acolhimento, uma vez que sua incidência pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, notadamente a não dedicação do agente a atividades criminosas.

A alegação defensiva de que o réu Felipe Rodrigues dos Santos estaria no local apenas para adquirir entorpecente não se sustenta diante do contexto probatório em que se deu a apreensão.

Conforme consignado nos depoimentos colhidos em juízo, a diligência policial foi desencadeada a partir de denúncias anônimas reiteradas que vinculavam Felipe Rodrigues dos Santos e o corréu
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa à prática do tráfico de entorpecentes naquele endereço.

Essa circunstância, aliada à apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas e valores em espécie no curso da diligência, afasta a tese de atuação episódica e impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do Enunciado n. 30 da TCCR/TJMT.

D
a atenuante da confissão espontânea
.

O

apelante
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa
,
faz jus ao
benefício
,
nos termos da Súmula n. 630 do STJ,
a admissão da posse de entorpecente para uso próprio, ainda que acompanhada da negativa do tráfico
, configura confissão parcial e autoriza a incidência da atenuante em fração mínim
a, fixada em 1/12, conforme precedente do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 2.442.297).

Contudo,
a pena-base foi fixada no mínimo legal e, embora reconhecida a atenuante, é juridicamente
inaplicável
redução da reprimenda aquém desse patamar na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena foi elevada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, patamar que corresponde ao aumento de 1/6 sobre a
pena intermediária
.

Ante
o exposto, em
diss
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Felipe Rodrigues dos Santos
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Bolivan

Aldaia
Ribeiro Rosa
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão na pena,
com fundamento na
Súmula 231
/STJ
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação Criminal

n.
1002200-70.2022.8.11.0046

Apelantes:
Bolivan Aldaia Ribeiro Rosa

Felipe Rodrigues dos Santos

Apelado:
Ministério Público de Mato Grosso

Origem:
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro

Trata-se de apelação interposta por Bolivan Aldaia Ribeiro Rosa e Felipe Rodrigues dos Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que os condenou pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, fixando-lhes, respectivamente, as penas de: (i) 5 anos e 10 meses de reclusão [semiaberto] e pagamento de 583 dias-multa e; (ii) 5 anos de reclusão [semiaberto] e pagamento de 500 dias-multa [Id. n. 309614564].

Consoante já descrito pela ilustre Desembargadora Relatora, ambos os recorrentes almejam: (i) em preliminar, a nulidade das provas, sob a alegação de violação de domicílio; (ii) no mérito, postulam a absolvição por insuficiência probatória; e (iii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A Defesa de Bolivan Aldaia pugna, cumulativamente, pelo: “(i) afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas; e (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea” [Id. n. 309614575].

O apelante Felipe Rodrigues dos Santos, por seu turno, postula, de maneira adicional: (i)

a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 [Id. n. 319930888].

A Segunda Promotoria de Justiça Criminal de Comodoro manifestou-se pelo desprovimento dos apelos [Ids. n. 309614578 e 324763397].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora Rosana Marra, opinou pelo não acolhimento das pretensões defensivas [Id. n. 329174367].

Submetido à sessão virtual, a eminente Relatora, Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, negou provimento ao apelo de Felipe Rodrigues e deu parcial provimento ao recurso manejado por Bolivan Aldaia, nestes termos:
“[...] no mérito, nego provimento ao recurso interposto por Felipe Rodrigues dos Santos e dou parcial provimento ao recurso interposto por Bolivan Aldaia Ribeiro Rosa, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão na pena, com fundamento na Súmula 231/STJ”.

No que se refere aos pedidos de: “(i) nulidade de provas por violação de domicílio; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação delitiva para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06; e (iv) reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao acusado Bolivan Aldaia, acompanho a ilustre Desembargadora Relatora na íntegra, dando parcial provimento ao recurso interposto por este, apenas para reconhecer a confissão espontânea em seu favor [sem alterar a pena, por ter sido sopesada no piso legal].

Contudo, no que concerne ao pedido de reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas - formulado por Felipe Rodrigues -, ouso divergir da conclusão exarada pela distinta Relatora, por entender que o inconformismo defensivo merece acolhida.

Nesse particular, observa-se que o Magistrado de origem negou a aplicação da benesse legal ao apelante Felipe Rodrigues com base nos seguintes fundamentos:

“A defesa sustenta que o réu faz jus à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que preenchidos os requisitos do § 4, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual dispõe:

‘Art. 33. (...). § 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’.

In casu
, não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado [art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06], isso porque para a redução da pena de 1/6 a 2/3, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedique às atividades criminosas; e (IV) não integre organização criminosa.

O réu foi condenado como incurso no 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, em concurso formal e continuidade delitiva art. 70 e 71, ambos do Código Penal, à pena 13 (treze) anos e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato data do delito/infração: 21/07/2023 (processo: 1001090-44.2023.8.11.0032 Órgão Judicial: Várzea Grande - Quinta Vara Criminal – TJMT), o que afasta de plano, a aplicação do benefício.

No mais, existem provas nos autos acerca do envolvimento do réu com a organização criminosa ‘Comando Vermelho’, além de Inquéritos Policiais em curso que investiga a participação do acusado com o crime organizado (processos nº 1003296-52.2024.8.11.0046, 1004515-37.2023.8.11.0046, ambos da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT.

A propósito:
‘A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (HC 201617 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, processo eletrônico DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)’ (N.U 1014918-34.2022.8.11.0003, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01.10.2024, Publicado no DJE 04.10.2024)”
[Id. n. 309614564 - Pág. 16].

Observa-se que o Juízo
a quo
amparou o afastamento da causa especial de diminuição de pena com base em dois fundamentos centrais, quais sejam: (i) participação do acusado em organização criminosa, havendo investigações em curso; e (ii) condenação pretérita pelo crime de roubo [Pje. n. 1001090-44.2023.8.11.0032].

O primeiro fundamento não encontra respaldo fático-jurisprudencial, a uma porque, se de fato restou comprovada a participação do apelante em organização criminosa, deveria ter sido denunciado e condenado pelo crime previsto no art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, o que não ocorreu. Pelo contrário, o Juízo singular o absolveu do crime de associação para o tráfico de drogas [Id. n. 309614561].

Por outro lado, diferentemente da conclusão exarada na sentença, ações penais em curso não se prestam, de
per si
, para inferir que o agente se dedica à atividade criminosa, a ponto de afastar o benefício almejado. Nesse sentido, colho precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça:

“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”

[STJ. Tema Repetitivo n. 1.139, julgado em 10/08/2022]

Nessa perspectiva, os inquéritos policiais n. 1003296-52.2024.8.11.0046 e n. 1004515-37.2023.8.11.0046 não constituem óbice à incidência da causa de diminuição de pena em comento.

Observa-se, ademais, que, embora o apelante tenha sido condenado pelo Juízo da Comarca de São Luís de Montes Belos/GO, pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico [Autos n. 5831912-15.2023.8.09.0146], ainda não houve o trânsito em julgado do
decisum
. Nesse ponto, em 25/02/2026, a Magistrada daquela Comarca assim consignou:

“De outro lado, quanto ao pedido de sobrestamento formulado pela defesa de Felipe Rodrigues dos Santos (evento 384), considerando a pendência de apreciação de recurso especial e de habeas corpus, defiro o pleito.

Assim, sobresto o feito em relação ao corréu Felipe Rodrigues dos Santos, até ulterior deliberação, devendo a parte interessada comunicar o julgamento dos referidos recursos.

Intimem-se” [Processo n. 5831912-15.2023.8.09.0146].

Destarte, a referida ação penal, por ainda estar em trâmite, também não justifica o afastamento do “privilégio” legal.

Por derradeiro, consigna-se que o Magistrado sentenciante se equivocou ao considerar que o réu foi condenado anteriormente no bojo da Ação Penal n. 1001090-44.2023.8.11.0032, isso porque, conquanto ele tenha sido investigado naquela oportunidade, sequer foi denunciado, consoante se extrai do dispositivo da sentença:

“Valdeci Benevides da Silva, João Vitor Miranda da Silva, João Vitor Cordeiro de Souza, Emerson Campos dos Santos e Adair Jonas Custódio de Santana, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, §2.º, incisos II e V e §2.º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (fatos 1, 2 e 3), em concurso material com o art. 157, §2.º, inciso II e §2.º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (fato 4). João Vitor Cordeiro de Souza ainda foi denunciado como incurso nas sanções do art. 307 do Código Penal (fato 5), em concurso material com os demais crimes.

[...]

Em suma, a denúncia é parcialmente procedente para o fim de condenar os acusados Valdeci Benevides da Silva, João Vitor Cordeiro de Souza, Emerson Campos dos Santos e Adair Jonas Custódio de Santana, nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes (fatos 1, 2, 3 e 4º), em concurso formal e continuidade delitiva (art. 70 e 71, ambos do Código Penal) e João Vitor Cordeiro de Souza, ainda, nas penas do art. 307 do Código Penal (fato 5º), em concurso material (art. 69 do Código Penal), de forma que passo à dosimetria da pena [...]” [Processo n.

Observa-se, pois, que Felipe Rodrigues dos Santos não figura no rol dos que foram condenados no feito supracitado.

Em vista do exposto, concluo, com a devida vênia aos posicionamentos divergentes, que a sentença merece reforma nesse ponto.

Com base nessas considerações, passo a dosimetria da pena.

Com o fito de evitar tautologia, mantenho a argumentação adotada pelo Juízo singular referente à 1ª e 2ª etapas dosimétricas [5 anos de reclusão e 500 dias-multa].

Na 3ª fase, aplico a minorante estabelecida no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 no patamar de 2/3 [dois terços], em virtude de a quantidade de drogas localizadas na posse de Felipe Rodrigues dos Santos não ter sido expressiva [10 unidades de cocaína e 2 unidades de maconha – Id. n. 309613878], resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Atento ao
quantum
de reprimenda aplicada, às circunstâncias judiciais favoráveis [art. 59 do CP] e à primariedade do réu, fixo o regime aberto para início de cumprimento da sanção, com base no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Além disso, substituo a pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos, a serem individualizadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 44 do Código Penal, à luz da orientação firmada na súmula vinculante n. 59:

“É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.

Quanto às demais matérias suscitadas no presente recurso, adiro aos fundamentos e às conclusões expendidas pela eminente Desembargadora Relatora.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: (i) dou parcial provimento ao apelo de Bolivan Aldaia Ribeiro Rosa, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea [sem repercussão na pena]; e (ii) dou parcial provimento ao apelo de Felipe Rodrigues dos Santos, para aplicar a causa de diminuição elencada no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, redimensionando a reprimenda definitiva para o patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão [regime aberto], substituída por duas restritivas de direitos à escolha do Juízo das Execuções Penais, além de 166 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026